Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-12.2025.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000433-12.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno apenas para adequar os critérios de atualização monetária do débito administrativo à Taxa Selic, mantendo íntegros a validade do processo administrativo sancionador e a multa aplicada pelo PROCON municipal à concessionária de energia elétrica, em razão de infração às normas de proteção ao consumidor. A embargante sustenta a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais relacionados à motivação dos atos administrativos e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da motivação do ato administrativo, à luz da CF/1988 e da legislação de regência do processo administrativo; e (ii) à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento processual adequado para rediscussão do mérito ou mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade formal e material do processo administrativo, reconhecendo que o ato sancionador apresentou motivação suficiente, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a penalidade, inexistindo nulidade por deficiência de fundamentação.

Também foi expressamente apreciada a proporcionalidade da sanção administrativa, tendo o colegiado consignado que a multa observou os critérios legais previstos no CDC, levando em consideração a gravidade da infração, a condição econômica da fornecedora e o caráter pedagógico da penalidade, afastando qualquer excesso ou desvio na quantificação da sanção.

A pretensão de prequestionamento dissociada da demonstração de vício efetivo no julgado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia já foram suficientemente enfrentadas pelo acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, a regularidade da motivação do ato administrativo e a proporcionalidade da sanção aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a validade do processo administrativo e da multa aplicada pelo PROCON municipal, determinando apenas que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic.

A controvérsia origina-se de multa administrativa no valor de R$ 22.526,00 aplicada pelo PROCON de Alta Floresta em face da concessionária de energia elétrica, em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor Elizeu Reginaldo de Faria, que questionou fatura de energia elétrica no valor de R$ 275,17, referente ao mês de janeiro de 2019, alegando que não refletia o real consumo de sua residência.

Após regular tramitação do processo administrativo sancionador, com observância do contraditório e ampla defesa, o órgão de proteção ao consumidor concluiu pela procedência da reclamação e aplicou a penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. A multa foi inscrita em dívida ativa, gerando a Certidão de Dívida Ativa nº 762/2024, no valor atualizado de R$ 47.145,32, ensejando execução fiscal.

A Energisa opôs embargos à execução, alegando nulidades no processo administrativo, ausência de fundamentação adequada, inexistência de conduta irregular e desproporcionalidade do valor da sanção. O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reiterando os argumentos sobre nulidade do processo administrativo e desproporcionalidade da multa. Este Relator, em decisão monocrática fundamentada, rejeitou a preliminar e manteve a validade do processo administrativo e da sanção aplicada, negando provimento ao recurso.

Contra essa decisão, a Energisa interpôs agravo interno, alegando nulidade da decisão monocrática por ausência dos pressupostos do art. 932 do CPC, cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova oral, nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, insubsistência da multa por ausência de conduta irregular e, subsidiariamente, redução do valor da penalidade por desproporcionalidade.

O colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, mantendo a validade do processo administrativo e da multa aplicada, determinando apenas que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic, desde a constituição definitiva do crédito, em observância ao comando da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Agora, a embargante opõe embargos de declaração, alegando que não pretende rediscutir as questões de mérito, mas busca apenas o prequestionamento de questões constitucionais e legais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, especificamente quanto aos arts. 93, IX, da CF e 2º, VI e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, relativos à motivação dos atos administrativos, e aos arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da CF, 2º da Lei 9.784/99 e 57 do CDC, concernentes aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Id. 361941395).

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, sustentando que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o mérito da decisão (Id. 366437371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequadamente fundamentados.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante não aponta vícios específicos no acórdão embargado, mas busca expressamente o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Embora tal finalidade não se coadune com a natureza dos embargos declaratórios, que não se prestam ao mero prequestionamento, cumpre analisar se efetivamente houve omissão quanto às questões suscitadas.

Quanto à alegada violação aos arts. 93, IX, da CF e 2º, VI e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, relativos à motivação dos atos administrativos, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que
"o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, apresentando motivação adequada e suficiente, com indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sanção, inexistindo nulidade".

O voto condutor detalhou que
"o relatório administrativo detalha os fundamentos legais da autuação, menciona os dispositivos infringidos e expõe os elementos considerados para aplicação da multa",
esclarecendo que "
a motivação não precisa ser exaustiva, bastando que exponha as razões de fato e de direito que conduziram à decisão".
Consignou ainda que
"a decisão administrativa fundamentou-se na reclamação do consumidor, na análise do histórico de consumo e na constatação de que a fatura questionada não condizia com o padrão habitual, caracterizando falha na prestação do serviço".

Portanto, não há omissão quanto aos dispositivos invocados, tendo o acórdão analisado especificamente a questão da motivação do ato administrativo e concluído pela sua adequação e suficiência.

No que tange à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da CF, 2º da Lei 9.784/99 e 57 do CDC), o acórdão embargado também enfrentou detidamente a questão, estabelecendo que
"a multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, não se evidenciando desproporcionalidade apta a ensejar sua redução".

O voto fundamentou extensamente que
"a quantificação observou os parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor"
, esclarecendo que "
a sanção administrativa não visa apenas reparar o dano específico, mas também possui caráter pedagógico e dissuasório, destinado a coibir práticas lesivas aos consumidores e proteger a coletividade".

Ademais, o acórdão considerou expressamente que "
a condição econômica da concessionária, empresa de grande porte do setor elétrico, justifica a aplicação de sanção em patamar que efetivamente desestimule a repetição de condutas inadequadas"
, concluindo que
"não se verifica desproporcionalidade manifesta que justifique a redução da penalidade, que foi fixada dentro dos limites legais e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas pela embargante, tanto em relação à motivação do ato administrativo quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, não havendo omissão a ser suprida.

O que se observa é mero inconformismo da embargante com as conclusões adotadas pelo colegiado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples prequestionamento de dispositivos legais, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Como bem observado pelo Município embargado,
"não se configura qualquer desses vícios quando o julgado apenas adota entendimento contrário à pretensão da parte",
sendo certo que "
o inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso cabível, e não pela via estreita dos embargos de declaração".

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026